Tribunal: TJSP
Processo: 1004133-46.2020.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Fins de prequestionamento - Recurso que não se presta a tal fim – Precedentes do STJ - Embargos rejeitados.